Tribunal: STF
Processo: HC 260191
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADAS RAZÕES A AUTORIZAREM. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma denegou a ordem no Habeas Corpus nº 913.222/SC (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 14 e 16, § 1º, inc. IV, ambos da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e irregularmente modificada) (e-doc. 10, p. 6). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação (e-doc. 13, p. 21). Opostos embargos infringentes, foram eles rejeitados (e-doc. 12, p. 35).



    4. Seguiu-se o protocolo do mencionado writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do mandado de busca e apreensão, porquanto expedido com base em elementos frágeis e pretéritos, sem indícios concretos e contemporâneos de prática delitiva. Destaca que a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, dias antes da medida, não localizou qualquer ilícito na posse do paciente, e que a decisão judicial apoiou-se essencialmente em antecedentes criminais antigos, os quais não configuram, por si sós, as “fundadas razões” exigidas pelo art. 240, §1º, do Código de Processo Penal. Aduz ser cabível o reconhecimento da consunção entre os delitos dos arts. 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, visto que a pistola calibre 9mm com numeração suprimida e as 150 munições de mesmo calibre foram apreendidas em um mesmo contexto fático, constituindo crime único. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão. Subsidiariamente, seja reconhecida a consunção entre os crimes dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação em 27/04/2024 (processo nº 5001888-32.2023.8.24.0045). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelos delitos dos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento porque, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizadas 150 munições calibre 9mm, divididas em três caixas, além de uma pistola do mesmo calibre, com numeração suprimida e modificada para seletor de rajada.



    11. Com relação à suposta nulidade do mandado de busca e apreensão, observo que a busca domiciliar é meio de obtenção de provas com a finalidade de instruir uma investigação ou um processo penal de modo a auxiliar na convicção do julgador. Pode ocorrer em momentos diversos da persecução penal a depender de sua necessidade e conveniência, por vezes se dando durante a fase de inquérito policial, outras no decorrer da instrução do processo judicial.



    12. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção.”



    13. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.



    14. Na espécie, ao deferir a medida em face do paciente, o Juízo de primeira instância, reportando-se a relatório da Divisão de Investigação Criminal – DIC de Palhoça e aos antecedentes criminais do investigado, lançou fundamentação considerada válida pelas instâncias antecedentes, a fim de justificar a diligência, observado o art. 240 do CPP. Destacou-se que o paciente teria retornado de São Paulo trazendo malas com entorpecentes, que estaria armazenando drogas e armas na residência de sua genitora e que já ostentava condenações pretéritas. Diante da “exígua janela de tempo” antes de sua suposta viagem ao exterior, consignou a magistrada ser necessária a busca para apreender armas e drogas. Eis os fundamentos lançados:



    “In casu, colhe-se do relatório de investigação da Divisão de Investigação Criminal - DIC - de Palhoça (fls. 06-09 do ev. 01) que os agentes receberam informações de que o investigado teria chegado em Santa Catarina no dia 09 de janeiro deste ano, oriundo do Estado de São Paulo. 



    Na bagagem, o requerido traria consigo malas repletas de entorpecentes, uma das quais entregou para o condutor do veículo Celta, placas MLQ 8188. As demais, na ausência de mais informações, estariam em sua posse e na casa da genitora, onde Joel permenecerá até 28 de janeiro, quando viajará, ao que consta, para Portugal. No mesmo local, o investigado armazenaria armas de fogo. Joel, diga-se, ostenta duas condenações criminais: uma definitiva, com pena integralmente cumprida, e outra provisória, esta de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 8 (oito) dias, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos nº 0012411- 14.2011.8.24.0045, em trâmite nesta 2ª Vara Criminal). 



    Nesse contexto, não há dúvidas, inclusive diante da exígua janela de tempo antes que o investigado deixe o país, de que a diligência requerida pela autoridade policial mostra-se necessária não só para a obtenção de provas da materialidade dos crimes de tráfico e posse irregular de armas de fogo, em tese, cometidos, como também para que se possa estabelecer a autoria dos delitos, havendo fortes indícios de que na residência situada na Rua Santos Dumont, nº 85, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC, podem ser encontrados elementos de convicção à futura ação penal.” (e-doc. 4)



    15. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça assentou que “a diligência restou amparada na existência de informações pretéritas oriundas da Divisão de Investigação Criminal - DIC - de Palhoça sobre o transporte e armazenamento de entorpecentes e armas de fogo pelo réu à época dos fatos.” Aduziu-se que “o fato de não ter sido encontrado entorpecente na posse do réu na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal é incapaz de tornar inválida a medida de busca e apreensão judicialmente autorizada, uma vez que ainda havia fundadas suspeitas sobre o armazenamento de artefato bélico na residência do réu, que se confirmou com a apreensão da arma de fogo com numeração suprimida e das 150 munições no local, objeto da presente ação penal.” (e-doc. 13, p. 26-27). O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a alegação de nulidade, destacou que a decisão que autorizou o mandado de busca foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como informações de inteligência e antecedentes do paciente, não se tratando de ordem genérica. 



    “Observa-se, portanto, que a decisão foi baseada em elementos específicos e contextualizados, não se tratando de uma ordem genérica ou indiscriminada. A existência de informações preliminares quanto à posse de objetos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso justifica a expedição de mandado de busca e apreensão, conforme previsto no art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 14, p. 5)



    16. Todos os elementos citados indicam, concretamente, a existência de indícios de materialidade e autoria bem como a imprescindibilidade da medida às investigações, revelando-se em consonância com o art. 240 do CPP. Nessa direção, já se posicionou a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da ‘legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial’ (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, ‘[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos)



    17. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, ante os crimes em tela, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, considerou que as condutas imputadas ao paciente revelaram o concurso dos crimes. Ressaltou que “os delitos em análise são autônomos, ofendendo bens jurídicos distintos, mormente porque o tipo penal do art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, além de tutelar a paz e a segurança pública também se volta à proteção da seriedade do cadastro do Sistema Nacional de Armas.” Pontuou, ainda, que “o fato de as munições corresponderem ao mesmo calibre do armamento, por si só, não conduz à aplicação do princípio da consunção, especialmente porque no presente caso foram apreendidos 150 cartuchos, divididos em 3 caixas, quantidade que excede consideravelmente a capacidade dos carregadores (17 munições cada), conforme informações extraídas do exame pericial acostado no evento 23 do feito originário.” (e-doc. 13, p. 32-33)



    18. No Superior Tribunal de Justiça, assentou-se não ser possível a aplicação do princípio da consunção na espécie, ante a ausência de relação de subordinação ou dependência entre as condutas criminosas. Destacou-se, ainda, o fato de os tipos penais tutelarem bens jurídicos distintos. Eis os fundamentos lançados::



    “Embora a apreensão da arma e das munições tenha ocorrido no mesmo contexto fático, não há como se reconhecer o crime único entre referidos delitos, uma vez que ambos são autônomos, ofendendo bens jurídicos distintos, mormente porque o tipo penal do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003, além de tutelar a paz e a segurança pública também se volta à proteção da seriedade do cadastro do Sistema Nacional de Armas (AgRg no REsp n. 1.732.505/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018). Ademais, para o reconhecimento do referido princípio, é imprescindível que as condutas guardem relação de dependência ou subordinação, de modo que uma delas constitua fase de execução da outra, o que não se verifica entre os tipos penais em questão.” (e-doc. 14, p. 6; grifos nossos).



    19. De fato, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, como se o porte ou posse de uma de arma de fogo fosse etapa necessária à posse irregular das munições - 150 cartuchos, divididos em 3 caixas. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias anteriores. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 106.067/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/06/2012, p. 15/08/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 211.821-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator